Tribunal: TJDFT
Processo: 0710733-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PERÍODO DE CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. IDOSO. INTERNAÇÃO. INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. NEGATIVA INDEVIDA DE ATENDIMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VALOR EXORBITANTE. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com a Lei 9.656/98, 12, V, c, e 35-C, após 24 horas da adesão ao contrato de plano de saúde, os eventos urgência e emergência devem ser acobertados pelas seguradoras ainda que os prazos de carência estipulados no acordo não tenham sido cumpridos na integralidade.
2. A recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
3. No caso concreto, não se mostra exorbitante fixação de honorários sucumbenciais fixados pelo juízo monocrático no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação pecuniária a atrair a regra de fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.